Tribunal: STF
Processo: AI 69670
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
- Leilão. Nulidade. 
- A nulidade ou inexistência das intimações não implicava necessariamente a nulidade do leilão, uma vez que a ele compareceram os agravantes, com o que foi suprido o vício da intimação. 
- Inexistência de dissídio de jurisprudência. 
Agravo regimental a que se nega provimento.